Tribunal: TJPA
Processo: 0002704-23.2020.8.14.0065
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-09-27

Ementa:
EMENTA: APELAÃÃO CRIMINAL. ART. 157, Â§2Â°, INCISOS I E II DO CPB. ALMEJADA ABSOLVIÃÃO. INSUFICIÃNCIA DO CONJUNTO PROBATÃRIO. INVALIDADE DO RECONHECIMENTO PROCEDIDO EM DESOBEDIÃNCIA AO ART. 226 DO CPP. IMPROCEDÃNCIA. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS. PALAVRA DA VÃTIMA. DESLCASSIFICAÃÃO PARA O CRIME DO ART. 180 DO CPB. IMPOSSIBILIDADE RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.1. NÃ£o procede a alegaÃ§Ã£o de insuficiÃªncia probatÃ3ria quando a autoria e a materialidade do fato estÃ£o sobejamente evidenciadas pelo depoimento da vÃtima aliado Ã s declaraÃ§Ãμes testemunhais em JuÃzo, elementos estes que, analisados conjuntamente, nÃ£o deixam dÃºvidas acerca da culpabilidade do apelante.2. NÃ£o obstante a mudanÃ§a na jurisprudÃªncia do STJ â o que, a princÃpio, invalidaria o reconhecimento do rÃ©u feito em sede policial, visto que nÃ£o procedido em observÃ¢ncia ao art. 226 do CPP â Ã© possÃvel observar que, no caso em tela, sua condenaÃ§Ã£o nÃ£o foi fundamentada tÃ£o somente naquele reconhecimento feito pelo ofendido, ele foi apenas uma das provas que levaram Ã condenaÃ§Ã£o, baseada tambÃ©m nos depoimentos dos policiais que o localizaram, estando a res furtiva ainda em seu poder.3. NÃ£o cabe falar em desclassificaÃ§Ã£o para o crime de receptaÃ§Ã£o, pelo simples fato de restar configurado nos autos que ora apelante realizou a conduta tÃpica relativa ao delito de roubo majorado, nÃ£o havendo qualquer comprovaÃ§Ã£o de que ele apenas recebera o veÃculo produto do roubo.4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO Ã unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO N°:
PROCESSO Nº: 0002704-23.2020.8.14.0065
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA: CANAÃ DE CARAJÁS/PA (1ª VARA CRIMINAL)
APELANTE:
ÂNGELO PABLO CARVALHO SILVA
ADVOGADOS: OLIRIOMAR AUGUSTO PANTOJA MONTEIRO E CARLOS EDUARDO TEIXEIRA CHAVES
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HAMILTON NOGUEIRA SALAME
RELATORA: DESEMBARGADORA VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
REVISORA: DESEMBARGADORA
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, §2°, INCISOS I E II DO CPB. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. INVALIDADE DO RECONHECIMENTO PROCEDIDO EM DESOBEDIÊNCIA AO ART. 226 DO CPP. IMPROCEDÊNCIA. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS. PALAVRA DA VÍTIMA. DESLCASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DO ART. 180 DO CPB. IMPOSSIBILIDADE RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Não procede a alegação de insuficiência probatória quando a autoria e a materialidade do fato estão sobejamente evidenciadas pelo depoimento da vítima aliado às declarações testemunhais em Juízo, elementos estes que, analisados conjuntamente, não deixam dúvidas acerca da culpabilidade do apelante.
2. Não obstante a mudança na jurisprudência do STJ - o que, a princípio, invalidaria o reconhecimento do réu feito em sede policial, visto que não procedido em observância ao art. 226 do CPP - é possível observar que, no caso em tela, sua condenação não foi fundamentada tão somente naquele reconhecimento feito pelo ofendido, ele foi apenas uma das provas que levaram à condenação, baseada também nos depoimentos dos policiais que o localizaram, estando a
res furtiva
ainda em seu poder.
3. Não cabe falar em desclassificação para o crime de receptação, pelo simples fato de restar configurado nos autos que ora apelante realizou a conduta típica relativa ao delito de roubo majorado, não havendo qualquer comprovação de que ele apenas recebera o veículo produto do roubo.
4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada por meio de videoconferência aos quatorze dias do mês de setembro de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.
Belém/PA, 14 de setembro de 2021.
Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora
RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por ÂNGELO PABLO CARVALHO SILVA, em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Canaã de Carajás/PA, que o condenou à pena de 10 (dez) anos, 06 (seis) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão em regime inicialmente fechado, com o pagamento de 389 (trezentos e oitenta e nove) dias-multa, pela prática do crime capitulado no art.
157, §2°, incisos I e II do CPB
.

Narra a
denúncia
, em síntese, que no dia 03 de abril de 2020, por volta das 11h30, na cidade de Canaã, o apelante subtraiu, em concurso de pessoas e mediante ameaça exercida pelo emprego de arma de fogo, os objetos concernentes em um aparelho celular da marca Samsung S10 e um veículo da marca FIAT STRADA, cor prata e placa OTD-0589, da vítima Milton Lardilau de Oliveira. Ainda na peça inaugural, que na data e na hora acima mencionados, a vítima foi abordada por dois indivíduos que chegaram em uma motocicleta do tipo BROS vermelha, sendo que o acusado portava uma arma de fogo do tipo revólver, ordenando que a vítima baixasse a cabeça, ocasião em que subtraiu os pertences da vítima e empreendeu fuga logo em seguida.

Prosseguindo na denúncia, que a Polícia Militar do Município de Xinguara foi informada da ocorrência do fato e que o denunciado passaria por uma vila localizada naquela cidade, sendo que os policiais lograram êxito em encontrar o denunciado, prendendo-o em flagrante na posse do veículo roubado. Dos objetos roubados, apenas o aparelho celular não foi encontrado.

Em
razões recursais
, o apelante
ÂNGELO PABLO CARVALHO SILVA
almeja sua absolvição
, uma vez que a autoria não foi comprovada por meio de reconhecimento legal, inclusive os depoimentos das vítimas não guardam coerência entre si, devendo ser considerado
in dubio pro reo
.

Caso rechaçada a tese absolutória, requer subsidiariamente a desclassificação para receptação, pois entende que não há provas que classifique sua conduta como a tipificado no crime de roubo.

Em
contrarrazões
, o digno representante ministerial manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento dos recursos
, por ter sido, a sentença condenatória, prolatada em consonância com as provas constantes dos autos, bem como, em obediência aos ditames legais.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça Maria Célia Filocreão Gonçalves manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento do apelo de ÂNGELO PABLO CARVALHO SILVA
.

É o relatório. À douta revisão.
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Afasto, desde logo, a alegação de suposta violação ao art. 315 do CPP, eis que, da leitura do édito condenatório, é possível perceber que o Juízo
a quo
refutou todos os argumentos defensivos, reproduzindo os depoimentos da vítima e das testemunhas, o interrogatório do apelante, fundamento juridicamente sua decisão, bem como, o
quantum
de pena a ser aplicado ao caso O mero não acolhimento da tese defensiva não significa ausência de análise destes elementos
, concluindo-se, apenas, que eles não foram suficientes para convencê-la acerca da inocência do réu.
1. Da Almejada Absolvição

O apelante alega a
insuficiência probatória relativa à autoria do roubo em tela, mormente no que tange ao reconhecimento do acusado,
eis que o
reconhecimento feito pela vítima em sede policial, que não obedeceu às regras do art. 226 do CPP, não foi confirmado em Juízo
, visto que a testemunha ocular, esta sim submetida ao reconhecimento de pessoa nos moldes do que preceitua o supracitado dispositivo, não reconheceu o réu judicialmente.

Aduz, assim, que há um
conflito entre as versões apresentadas pela vítima e pela testemunha de acusação,
de modo que, invocando o princípio do
in dubio pro reo,
pugna pela
absolvição do apelante
.

O pleito
não merece procedência
.

Isto porque a autoria e a materialidade do fato estão sobejamente evidenciadas pelos autos de apresentação e apreensão, e de entrega, às fls. 15/16, bem como pelo depoimento da vítima e das testemunhas na fase judicial, elementos estes que, analisados conjuntamente, não deixam dúvidas acerca da culpabilidade do apelante, senão vejamos.

A vítima Milton Lardilau de Oliveira, em seu depoimento judicial constante da mídia anexada à fl. 127, narrou que estava em seu local de trabalho acompanhando pelo Sr. José, e quando estavam saindo para almoçar, foram surpreendidos pelo acusado, o qual anunciou o assalto; que o denunciado chegou de moto estava na companhia de um comparsa; que o denunciado portava arma de fogo; que o denunciado colocou o cano do revólver em sua costela; que no momento do roubo o denunciado usava um capacete; que viu o rosto do denunciado de perfil quando este adentrou o veículo; que reconheceu o denunciado na delegacia.

A testemunha José Gomes da Silva, em seu depoimento judicial constante da mídia anexada à fl. 127, informou que estava na companhia da vítima no momento dos fatos, sendo que ambos estavam saindo para almoçar quando o denunciado chegou em uma moto, junto com seu comparsa, e realizou a abordagem; que o réu encostou o revólver em sua nuca, bem como na cabeça do Sr. Milton; que um dos indivíduos foi embora dirigindo o veículo da vítima e outro saiu pilotando a moto.

A testemunha Ronivon Pereira Diniz, em seu depoimento judicial constante da mídia anexada à fl. 127, declarou que estava em reunião no batalhão de Xinguara, quando recebeu uma ligação do Tenente Guimarães informando acerca do roubo de um veículo ocorrido em Canaã dos Carajás, sendo informado, ainda, que o carro iria passar pela Vila Canadá; que se deslocou para o local indicado e, às proximidades do Café Curitibano, foi possível avistar o veículo com as mesmas características que foram repassadas; que ao realizar a abordagem o denunciado era quem estava na posse do veículo; que o denunciado foi conduzido até a delegacia de Água Azul do Norte; que no momento da abordagem o denunciado não estava armado; que a vítima reconheceu o denunciado na delegacia.

Já as testemunhas Janielson Pereira Diniz e Lucival Lopes da Silva Júnior, em seus depoimentos judiciais constantes da mídia anexada à fl. 127, afirmaram que participaram da diligência que prendeu o acusado em flagrante; que o veículo estava sendo dirigido pelo acusado; que não foram encontradas armas em posse do acusado.

Da análise desses depoimentos, tem-se que a autoria por parte do apelante resta plenamente comprovada, visto que a vítima e as testemunhas, inclusive a testemunha ocular, narraram de forma segura e congruente o que se passou por ocasião do cometimento dos fatos delituosos.

Mister frisar que em sede de crimes patrimoniais, cometidos normalmente na clandestinidade, tem prevalecido o entendimento de que a palavra da vítima, ainda que colhida na fase extrajudicial, é de extrema relevância probatória à demonstração das circunstâncias em que ocorreu a subtração, principalmente quando em consonância com os elementos probatórios dos autos, colhidos em Juízo. E, no caso vertente, como alhures mencionado, a vítima descreveu com segurança e riqueza de detalhes a empreitada criminosa, no que foi acompanhada pelas testemunhas.

Neste sentido:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS ART. 157, §2º, INCISO I E II, DO CÓDIGO PENAL. DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. INCABÍVEL A ABSOLVIÇÃO QUANDO O CONJUNTO PROBATÓRIO COLIGIDO AOS AUTOS SE MOSTRA UNÍSSONO, HÁBIL E SUFICIENTE PARA MANTER A CONDENAÇÃO DA APELANTE. COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA DO CRIME DE ROUBO MAJORADO. NOS CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO, A PALAVRA DA VÍTIMA ASSUME ESPECIAL RELEVO, NOTADAMENTE QUANDO NARRA O FATO, RECONHECE O AUTOR E ESPECIALMENTE, QUANDO CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA, HAVENDO SUBSTRATO SUFICIENTE DA PARTICIPAÇÃO DA APELANTE NA PRÁTICA DELITIVA. MANTIDA A CONDENAÇÃO. Recurso CONHECIDO, e IMPROVIDO. (TJPA - 2019.05137879-61, 210.643, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-12-10, Publicado em 2019-12-12)

Em relação ao reconhecimento do réu feito em sede policial,
é certo que os tribunais pátrios, seguindo posicionamento do STJ, entendiam que as disposições contidas no art. 226 do CPB seriam mera recomendação legal, a ponto de seu descumprimento não inviabilizar a comprovação da autoria delitiva. Todavia, em julgados recentes, ambas as Turmas que compõem a 3ª Seção daquela Corte Superior modificaram seu entendimento
, passando a se manifestar no sentido de que
¿o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto para identificar o réu e fixar a autoria delitiva quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa¿ (HC 652.284/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/4/2021, DJe 3/5/2021).

Na ocasião do citado julgamento pelo STJ, o Exmo. Ministro Reynaldo Fonseca afirmou que
¿no caso de uma ou ambas as formas de reconhecimento terem sido efetuadas, em sede inquisitorial, sem a observância (parcial ou total) dos preceitos do artigo 226 do CPP e sem justificativa idônea para o descumprimento do rito processual, ainda que confirmado em juízo, o reconhecimento falho se revelará incapaz de permitir a condenação, como regra objetiva e de critério de prova,
sem corroboração do restante do conjunto probatório produzido na fase judicial
.¿

Assim,
não obstante a mudança na jurisprudência
- o que, a princípio, invalidaria o reconhecimento do réu feito em sede policial -
é possível observar que, no caso em tela, sua condenação não foi fundamentada tão somente naquele reconhecimento feito pelo ofendido
. Vê-se que a polícia de outro município (Xinguara/PA), informada acerca da ocorrência do fato, bem como, de que o apelante passaria por uma vila localizada naquela cidade, logrou êxito em localizá-lo, prendendo-o em flagrante ainda na posse do veículo roubado. Assim,
o reconhecimento pessoal - diga-se de passagem, confirmado pela vítima em Juízo - foi apenas uma das provas que levaram à condenação, baseada também nos depoimentos dos policiais que o localizaram, estando a
res furtiva
em seu poder
.

Por este motivo é que a magistrada sentenciante pontuou que o fato de a testemunha ocular não ter reconhecido o acusado em Juízo, não é capaz de tornar duvidosa a autoria do delito.

Na mesma esteira:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. PLEITO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL. RECONHECIMENTO EM DESCONFORMIDADE COM O PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. CONDENAÇÃO FIRMADA EM OUTRAS PROVAS JUDICIAIS. INVERSÃO DA CONCLUSÃO DA CORTE DE ORIGEM QUE, APÓS EXAME INTEGRAL DOS FATOS E DAS PROVAS, ENTENDEU PELA CONDENAÇÃO DO AGRAVANTE. NÃO CABIMENTO NA VIA ELEITA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A Corte de origem não fundamentou a condenação com base apenas no reconhecimento efetuado pela Vítima. Consta do acórdão atacado que o Ofendido conseguiu acessar a localização do celular roubado por meio de aplicativo específico, momento em que informou aos policiais o local indicado. Assim, a condenação também alicerçou-se em elementos outros, a saber, o estado flagrancial do Paciente, que foi encontrado na posse do aparelho celular subtraído da Vítima, sendo certo que o reconhecimento efetuado pelo Ofendido somente foi feito após as diligências policiais. Assim, o reconhecimento pessoal foi apenas uma das provas que levaram à condenação. 2. Para a inversão da conclusão do Tribunal a quo, que, após a análise integral dos fatos e das provas - inclusive dos depoimentos dos policiais que surpreenderam o Acusado, poucas horas após o crime, na posse do celular subtraído da Vítima -, entendeu pela condenação do Réu, seria inevitável nova incursão no arcabouço probatório, providência indevida no espectro de cognição do habeas corpus. 3. Agravo desprovido. (STJ - AgRg no HC 632.966/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 30/06/2021)
AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. REVISÃO CRIMINAL. ROUBO. ALEGADA AFRONTA AO ART. 226 DO CPP. AUTORIA DELITIVA. ELEMENTOS OBTIDOS NO INQUÉRITO POLICIAL CORROBORADOS PELA PROVA JUDICIALIZADA. VALIDADE PARA FUNDAMENTAR A CONDENAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada, sendo imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou ambígua, obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplina o art. 619 do Código de Processo Penal. Podem ser admitidos, ainda, para correção de eventual erro material e, excepcionalmente, para alteração ou modificação do decisum embargado. 2. "A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que é possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitiva - reconhecimento fotográfico - para embasar a condenação, desde que corroboradas por outras provas colhidas em Juízo - depoimentos e apreensão de parte do produto do roubo na residência do réu, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal." (AgRg no HC 633.659/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 2/3/2021, DJe 5/3/2021). 3. No caso em exame, em juízo, a vítima descreveu as características físicas do suspeito e disse que chegou a vê-lo na delegacia. Ainda, juízo, embora o reconhecimento tenha sido prejudicado por problemas técnicos, afirmou, com segurança, ser o réu o autor do roubo. Assim, em que pese não ter sido cumprido com rigor o procedimento previsto no art. 226 do CPP, é certo que a vítima, em juízo, reafirmou ser o réu o autor do roubo e que a autoria se apoia também em outras provas robustas, como as declarações de uma testemunha que deteve o suspeito com a arma (uma faca), após o crime, inclusive utilizada pare resistir à detenção, bem ainda na apreensão da bicicleta roubada e utilizada para empreender fuga. Ausência de ilegalidade. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg nos EDcl no HC 655.360/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 03/08/2021, DJe 10/08/2021)

De outra banda, a afirmação do apelante de que foi contratado por um cliente para buscar um carro em Canaã de Carajás/PA e levá-lo até Água Azul do Norte/PA, pelo que receberia a quantia de R$1.000,00, tendo sido o veículo entregue na rodoviária daquele primeiro município por uma pessoa chamada Júnior, esta sim, resta totalmente isolada nos autos, sem nenhuma prova a comprovar sua veracidade.

Deste modo, restando a autoria do roubo em tela cabalmente demonstrada pelas provas carreadas aos autos, não há que falar na absolvição do réu.
2. Da Requerida Desclassificação Para o Crime de Receptação

Caso rechaçada a tese absolutória, requer a
desclassificação para o crime de receptação (art. 180 do CPB)
, dada a afirmação do réu de que apenas foi pago para buscar o veículo roubado na cidade de Canaã de Carajás/PA, não havendo qualquer prova de que tenha participado do roubo do referido automóvel.

Aqui, sem a necessidade de maiores delongas, tem-se que igualmente não assiste razão à defesa, pelo simples fato de restar configurado nos autos, como visto alhures, que ora apelante realizou a conduta típica relativa ao delito de roubo majorado, não havendo qualquer comprovação de que ele apenas recebera o veículo produto do roubo.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e LHE NEGO PROVIMENTO, mantendo a r. sentença condenatória em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 14 de setembro de 2021.
Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora